Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739536-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAIS STEPHANIE DE SOUZA FARIA PACIENTE: GUILHERME CUSTODIO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de GUILHERME CUSTODIO SOARES, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que teria decretado a prisão temporária do paciente, por 30 (trinta) dias. Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, não consta o apontado ato coator, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator